Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 2 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento GLICLAZIDA e METFORMINA CLORIDRATO, limitado ao período de 2 anos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63027575) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 63027579). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento (ID 63887499).
3. A recorrente é portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus não insulinodependente, dislipidemia e hiperlipidemia mista (CID E78.2), necessitando de terapia farmacológica de uso contínuo com o medicamento GLICLAZIDA e METFORMINA CLORIDRATO, conforme laudo médico assinado por profissional da rede pública de saúde (ID 63027194).
4. Nos autos restou incontroversa a imprescindibilidade da medicação, bem como a incapacidade financeira da autora de arcar com o tratamento médico prescrito.
5. Outrossim, o documento de ID 52892045 atesta que o medicamento deve ser utilizado pela requerente de forma contínua (ID 63027194). Nessa perspectiva, não há razões para que o fornecimento do medicamento prescrito fique limitado ao período de 2 anos a contar do trânsito em julgado da sentença. Assim, cabe ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdurar o tratamento da recorrente, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições dos referidos fármacos em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. (Acórdão 1811786, Segunda Turma Recursal do TJDFT, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de julgamento 05/02/2024 e Data da publicação 16/02/2024).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o requerido a fornecer o medicamento GLICLAZIDA e METFORMINA CLORIDRATO, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições dos referidos fármacos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento e limitando-se o fornecimento às normas da SES/DF, em especial quanto a entrega de receituário médico atualizado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.